Tribunal: TJDFT
Processo: 0716625-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716625-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLY REIJANY ANDRADE LIMA, ANDERSON ANDRADE LIMA, HELLEN ANDRADE LIMA, ESPÓLIO DE JURACY FREITAS DE LIMA AGRAVADO: ELZONITA ANDRADE REPRESENTANTE LEGAL: HELLEN ANDRADE LIMA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KELLY REIJANY ANDRADE LIMA, ANDERSON ANDRADE LIMA, HELLEN ANDRADE LIMA e ESPÓLIO DE JURACY FREITAS LIMA (autores), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia (Id. 89153642 – pp. 1/2 dos autos principais), complementada pela apreciação de dois embargos de declaração rejeitados (Id. 90330093 – pp. 1/2 e Id. 91810446 – pp. 1/2 ambos dos autos principais) que, nos autos da Ação de Inventário e Partilha (Processo n.o 0703073-26.2021.8.07.0003), indeferiu o pedido de avaliação judicial do imóvel a ser partilhado. Eis o teor das decisões: “1. Custas iniciais recolhidas (ID no 83028066). 2. Recebo a petição inicial (ID no 83028051) do inventário de ELZONITA ANDRADE DE LIMA, pelo rito pelo rito do Arrolamento Comum, uma vez que há espólio interessado, ao mesmo tempo em que a herança não ultrapassa o valor correspondente a 1.000 salários-mínimos, seguindo-se o procedimento dos arts. 664 e seguintes do Código de Processo Civil. Anote-se. 3. Nomeio inventariante HELLEN ANDRADE LIMA, dispensando-a do termo de compromisso, em vista do rito adotado. Anote-se. 4. Quanto ao requerimento de ID no 83752439, observo que LUCINEIDE não é herdeira neste processo, mas tem interesse em acompanhá-lo, pois é companheira supérstite do falecido JURACY (ID no 84180993), ou seja, está participando do inventário de JURACY e talvez venha a receber naquele feito (processo no 0705312-37.2020.8.07.0003, que tramita na 2a Vara de Família e Sucessões de Ceilândia) uma parte dos bens que o espólio dele receber neste processo. Assim, determino a inclusão de LUCINEIDE como interessada. Anote-se, inclusive seu patrocínio (ID no 83752440). O pedido de suspensão do processo, todavia, fica indeferido, pois não há motivo legal que o justifique. A inventariada ELZONITA não tem advogado. Corrija-se excluindo o patrocínio. 5. A certidão negativa de testamento está no ID no 83028063. 6. JURACY e ELZONITA se casaram em 1988, sob o regime da comunhão parcial (ID no 83028055). ELZONITA faleceu em 2007 (ID no 83028054), deixando JURACY viúvo. Ele veio a falecer em 2020 (ID no 83028056). Por enquanto, o único bem a inventariar é o imóvel da QNM 1, Conjunto F, Lote 12, Ceilândia/DF (ID no 83028064). Como esse imóvel foi adquirido em 1985, ou seja, anteriormente ao casamento (ID no 83028064, R.7 da matrícula), trata-se de bem particular da falecida, sobre o qual JURACY não detém meação. De consequência, nos termos do art. 1.829, inciso I, do Código Civil, JURACY concorre à herança com os herdeiros, recebendo quinhão igual ao deles (art. 1832 do Código Civil). Justamente por isso, o imóvel será partilhado à razão de 1/4 para o ESPÓLIO DE JURACY e 1/4 para cada um dos herdeiros (ANDERSON, KELLY REIJANY e HELLEN). 7. Indefiro o pedido de avaliação judicial e venda antecipada do imóvel a ser partilhado, pois o espólio de JURACY detém quinhão do bem, existindo inúmeros outros interessados, inclusive herdeiros menores de JURACY e a companheira supérstite LUCINEIDE, de forma que nenhum bem do espólio de JURACY poderá ser alienado neste processo, até porque ele não é o inventariado deste feito. 8. Determino a pesquisa SISBAJUD dos saldos bancários do espólio. 9. Vindo o resultado, conclusos para deliberação da partilha. Intimem-se.“ (Id. 89153642 – pp. 1/2 dos autos principais) “1. HELLEN ANDRADE LIMA e outros opuseram EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID no 90013377) em face da decisão que recebeu a inicial (ID no 89153642). Afirmam que a decisão apresenta obscuridades. Decido. Nenhuma obscuridade há na decisão embargada. A decisão é clara o suficiente para os embargantes a compreenderem, tanto que a peça recursal, na verdade, deseja a modificação da decisão, e não o seu esclarecimento. As alegações apresentadas, se acolhidas, implicariam na revisão, pelo próprio Juiz, da decisão por ele proferida, o que não é admissível e indica a inadequação da via eleita para a satisfação da finalidade pretendida. Não é possível, em sede de embargos declaratórios, a rediscussão de questões que já foram apreciadas, pois isso implicaria no seu reexame por via transversa, sob a indevida alegação de existência de omissão ou obscuridade. O que os embargantes desejam é a modificação da decisão, o que é incabível pela via estreita dos embargos. Assim, não havendo qualquer obscuridade a ser esclarecida, nego provimento aos embargos declaratórios. 2. Prossiga a Secretaria nos termos da decisão de ID no 89153642. Intimem-se.“ (Id. 90330093 – pp. 1/2 dos autos principais) “1. HELLEN ANDRADE LIMA, KELLY REIJANY ANDRADE LIMA, ANDERSON ANDRADE LIMA e o ESPÓLIO DE JURACY FREITAS DE LIMA opuseram EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, alegando que a decisão de ID no 90330093 é obscura em esclarecer: a) como as partes deverão arcar com os débitos do imóvel; b) como LUCINEIDE foi considerada interessada neste processo. É o relatório. Este Juízo já havia negado provimento aos primeiros embargos declaratórios opostos com o mesmo objetivo (ID no 90330093). A respeito desses temas, portanto, nada mais há acrescentar, estando a matéria devidamente decidida no ID no 89153642, item 7. Apenas previno as partes no sentido de que os embargos declaratórios, quando considerados manifestamente protelatórios, implicam em multa (art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC). 2. O espólio não deixou saldos bancários (ID no 89887482). 3. De consequência, o espólio é constituído apenas pelo imóvel da QNM 1, Conjunto F, Lote 12, Ceilândia/DF (ID no 83028064). Conforme já esclarecido no ID no 89153642, JURACY e ELZONITA se casaram em 1988, sob o regime da comunhão parcial (ID no 83028055). ELZONITA faleceu em 2007 (ID no 83028054), deixando JURACY viúvo. Ele veio a falecer em 2020 (ID no 83028056). Como esse imóvel foi adquirido em 1985, ou seja, anteriormente ao casamento (ID no 83028064, R.7 da matrícula), trata-se de bem particular da falecida, sobre o qual JURACY não detém meação. De consequência, nos termos do art. 1.829, inciso I, do Código Civil, JURACY concorre à herança com os herdeiros, recebendo quinhão igual ao deles (art. 1.832 do Código Civil). Justamente por isso, o imóvel será partilhado à razão de 1/4 para o ESPÓLIO DE JURACY e 1/4 para cada um dos herdeiros (ANDERSON, KELLY REIJANY e HELLEN). 4. Remeta-se o processo ao contador para elaboração do esboço de partilha, observando-se o item 3. 5. Após, intimem-se os interessados para se manifestarem em 5 dias. 6. Em seguida, conclusos para sentença. Intimem-se.“ (Id. 91810446 – pp. 1/2 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 25905693 – pp. 1/9), os autores, ora agravantes, informam que: a) “foi pleiteado em 06 de fevereiro de 2021, a abertura de inventário judicial de Elzonita Andrade de Lima, falecida em 14 de junho de 2007” (p. 3); b) “na inicial do inventário, foi informado que a inventariada deixou 3 filhos, já maiores e capazes (autores do presente recuso) e o seu marido sobrevivente, à época, Sr. Juracy Freitas de Lima, casados pela comunhão parcial de bens, em 21/01/1988” (p. 3); c) “o único bem a inventariar seria uma casa residencial situada na Ceilândia-DF, lote 12, conjunto F, da QNM 01, adquirida em 14/11/1985, conforme certidão de matrícula do imóvel expedido pelo Cartório do 6o Ofício de Registro de Imóveis – DF” (p. 3); d) “foi informado, também, que o Sr. Juracy, não é meeiro desse bem, posto que é considerado bem particular da Sra. Elzonita. Entretanto, por foça do artigo 1.829, I do CC, ele concorrerá na herança” (p. 4); e) “diante dessa situação, foi apresentado naquela oportunidade o esboço da partilha, ficando 1/4 (um quarto), ou melhor dizer, 25% (vinte e cinco por cento) para cada herdeiro, inclusive para o cônjuge sobrevivente” (p. 4). Relatam que na inicial do inventário de Elzonita, foi noticiado que o Sr. Juracy Freitas de Lima faleceu em 02/02/2020, e que por isso, foi aberto o inventário judicial no. 0705312-37-2020.8.07.0003, já que o Sr. Juracy deixou 8 (oito) filhos, e o seu inventário é litigioso, complexo, e contém dívidas, não tendo dinheiro imediato disponível. Narram sobre o interesse de alienarem o bem em epígrafe, já que a propriedade em condomínio ocasionará complicações para as partes. Discorrem que, além do imóvel necessitar de reparos urgentes na estrutura, há débitos vencidos e não pagos referentes ao IPTU/TLP. Defendem que o imóvel seja submetido a avaliação e seja autorizada a venda no estado em que se encontra, sob o argumento de que não possuem condições de arcar com os reparos e com os débitos em aberto. Enfatizam que o espólio não possui recursos financeiros para arcar com os supramencionados gastos e demais dívidas propter rem que possam recair sobre o imóvel. Informam que não há litígio entre os herdeiros, bem como que a deliberação da partilha já está disposta na exordial. Aduzem que, caso a demanda seja sentenciada, violará o artigo 4o do CPC, vez que não dará solução integral do mérito. Por fim, pugnam pela gratuidade de justiça para o autor/agravante ANDERSON ANDRADE LIMA. Colacionam jurisprudência que entendem corroborar a sua tese. Nesses termos, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, no sentido de seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, para obstar o prosseguimento do processo de inventário na origem até o provimento definitivo de mérito desse recurso. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, de forma que seja reformada a r. decisão agravada e, consequentemente, que seja realizada a avaliação judicial do bem imóvel e venda antecipada deste. Preparo no Id. 25905702 – pp. 1/2. É o relatório. DECIDO. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Em relação ao pedido liminar, compulsando a decisão agravada, verifico que o juízo de origem ao determinar a remessa do autos à contadoria para elaboração do esboço de partilha, e posterior intimação dos autores para se manifestarem em 5 (cinco) dias, consignou que os autos fossem conclusos para julgamento. Neste interim, a continuidade do andamento processual com a promoção do ato em questão tem a aptidão de causar prejuízos aos autores/agravantes, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Ademais, entendo que a discussão a respeito da possibilidade de avaliação judicial e venda antecipada do bem imóvel discutido nos autos da ação de inventário e partilha, deve passar por uma análise mais aprofundada dos argumentos, motivo pelo qual, por cautela, deve ser suspenso o curso do feito na origem. Desta feita, com o intuito de manter a utilidade do julgamento de mérito desse recurso, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de modo a sobrestar o curso processual na origem, viabilizando uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo Órgão Colegiado. Posto isso, DEFIRO o pleito liminar para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Considerando o próprio objeto do recurso, e como a ação principal refere-se ao inventário judicial da Sra. Elzonita Andrade, dispensa-se a intimação da parte agravada para o oferecimento de contrarrazões. Dessa forma, preclusa esta decisão, venham os conclusos para apreciação do mérito. Intimem-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora